Tribunal: TJDFT
Processo: 0719090-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719090-20.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA TERESA DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCEDIMENTO HÍGIDO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÕES AGRAVADAS MANTIDAS. 1. A pretensão não deduzida no agravo de instrumento que, consequentemente, não foi objeto da decisão agravada, configura inovação recursal, obstando o conhecimento do agravo interno quanto ao ponto. Agravo interno parcialmente conhecimento. 2. A determinação de citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte demandada, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, que a parte se encontra em lugar incerto ou ignorado. 3. Não há que se falar em nulidade da citação por edital se o ato foi precedido de todos os cuidados e diligências a fim de localizar a citanda, mormente quando resta configurado nos autos que a parte tomou conhecimento da demanda durante as tentativas de cumprimento do mandado de citação pessoal em seu endereço. 4. Nos termos do artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva. 5. Rejeita-se a alegação de prescrição se constatada a interrupção pela citação da parte, nos termos da redação original do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional. 6. Verificando-se dos autos do processo que o feito não restou paralisado pelo período de cinco anos, ao contrário, o credor atuou diligentemente, promovendo o andamento efetivo da execução fiscal, não há que se falar em prescrição intercorrente. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. A recorrente alega violação aos artigos 8o, da Lei de Execuções Fiscais, 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil, e 174, inciso I, do Código Tributário Nacional. Para tanto, sustenta o descabimento da citação por edital no caso dos autos, uma vez não esgotados os meios para a localização da parte executada. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 8o, da Lei de Execuções Fiscais, 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil, e 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, seja quanto ao apontado dissenso jurisprudencial. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, esquivando-se da incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, é de se registrar que ao assentar pela regularidade da citação por edital, no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). Ademais, quanto ao apontado dissenso com julgados deste Tribunal, incide a vedação imposta pelo enunciado 13 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012